Tribunal: TJSP
Processo: 2007231-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA ENCERRADA MEDIANTE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – INADIMPLEMENTO DO ACORDO E INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL - DECISÃO QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO, RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À HIPOTECA INSTITUÍDA PELOS AGRAVANTES SOBRE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS RÉUS FIADORES E DEFERIU A PENHORA DO BEM – GARANTIA

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA ENCERRADA MEDIANTE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – INADIMPLEMENTO DO ACORDO E INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL - DECISÃO QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO, RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À HIPOTECA INSTITUÍDA PELOS AGRAVANTES SOBRE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS RÉUS FIADORES E DEFERIU A PENHORA DO BEM – GARANTIA HIPOTECÁRIA PREVISTA EM INSTRUMENTO PÚBLICO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CUJA ORIGEM É ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – TÍTULO LEVADO A REGISTRO ANTES DE INICIADA A EXECUÇÃO – INÉRCIA DOS CREDORES HIPOTECÁRIOS EM PESQUISAR A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO DE DESPEJO QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE INSTITUIÇÃO DA GARANTIA - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO